Tribunal: TJMT
Processo: 1018278-20.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018278-20.2021.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]

RELATOR:
DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATORA DESIGNADA:

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO), WANDERSON NUNES BISSOLI - CPF: 041.935.171-01 (AGRAVADO), ALDEVINO APARECIDO BISSOLI - CPF: 804.209.821-91 (AGRAVADO), LEONISIA NETTO NUNES BARROSO - CPF: 831.696.366-34 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A RELATORA, QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DISPENSA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, ficou
demonstrada a probabilidade do direito defendido pela Autora/Agravante, eis que os Agravados encontram-se inadimplentes por aproximadamente 18 (dezoito) meses, bem como o perigo de dano, eis que o proprietário está impossibilitado de usufruir o imóvel.

Ademais, a
prestação de caução é dispensável, sobretudo porque o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
LEONISIA NETTO NUNES BARROSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança interposta em face de
WANDERSON NUNES BISSOLI e OUTROS
, indeferiu a liminar pretendida para determinar a desocupação dos agravados do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a purgação da mora.

A agravante sustenta, em síntese, que celebrou
“Contrato de Locação de imóvel comercial (posto de combustível), situado na Rua Vereador Abelardo, n. 400, quadra 02, lote 01 e 02, bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, de propriedade da Agravante (Matrícula – Num. 64806949), no dia 18.11.2020, pelo prazo certo e determinado de 60 (sessenta) meses e valor de aluguel mensal estipulado na quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) - Num. 6480695. No Contrato, os Agravados assumiram solidariamente todas as obrigações contratuais, nos termos da cláusula décima terceira do Contrato de Locação. Contudo, ficaram INADIMPLENTES com o aluguel DESDE O PRIMEIRO MÊS DA LOCAÇÃO (dezembro), vencido em 01.12.2020. A Agravante, com intuito de solucionar a questão de forma extrajudicial, entrou em contato com os Agravados DIVERSAS vezes (via telefone/email/whatsapp), mas em nenhum momento se prontificaram em honrar com as obrigações contratadas (Num. 64806954). É dizer, o aluguel, FONTE DE RENDA/ SUSTENTO da Agravante, JAMAIS foi pago pelos Agravados, que estão inadimplentes com 11 (onze) prestações locatícias. Assim, a Agravante ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança contra os agravados e pleiteou liminarmente que o MM. Juízo a quo, fulcro no artigo 300 do Código de Processo civil e na atual jurisprudência dos Tribunais Estaduais, determinasse o despejo dos Agravados, com a expedição de ordem de desocupação do imóvel objeto da Locação, facultando-lhes a purga da mora. O MM. Juízo a quo, em evidente erro de julgamento, indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que, pelo Contrato de Locação estar garantido com fiança e diante da ausência de caução, não cabe a concessão da medida liminar prevista na Lei de Locações, como também não está presente o perigo de dano a ensejar a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC.”

Aduz o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, a dispensa de caução para concessão de limiar quando o débito ultrapassa 03 meses de aluguel, motivos pelos quais requer a concessão da
“medida liminar de despejo em caráter “inaudita altera pars”, fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, com expedição de ordem para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, facultada à parte contrária a purgação da mora mediante o pagamento de R$ 76.341,34 (setenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrativo de débito acostado ao Num. 65224566. Ao final, requer o provimento deste Agravo de Instrumento com a consequente reforma da decisão agravada, concedendo-se, in totum, a tutela de urgência pleiteada perante o MM. Juízo a quo”.

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TAINA MUNIZ LIMA – OAB/MT Nº 29609/B.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (
RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
LEONISIA NETTO NUNES BARROSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança interposta em face de
WANDERSON NUNES BISSOLI e OUTROS
, indeferiu a liminar pretendida para determinar a desocupação dos agravados do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a purgação da mora.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade na decisão recorrida, que entendeu pela impossibilidade de concessão da liminar sem a prestação de caução, entre outros fundamentos.

De fato, para o deferimento da liminar em ação de despejo, a lei determina, além do ajuizamento da ação no prazo legal, a apresentação de caução prévia no valor de três meses de aluguel, o que não foi providenciado pelo agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO -DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL LOCADO - REQUISITOS LEGAIS - PREENCHIMENTO CONCOMITANTE - NECESSIDADE. Na ação de despejo, fundada em uma das hipóteses enumeradas pelo artigo 59, da Lei nº 8.245/91,
o deferimento da liminar para pronta desocupação do imóvel está sujeito à realização de caução prévia
.
(TJ-MG - AI: 10000200464519001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 24/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021 - destaquei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE CAUÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 59, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.245/91 - NÃO PREENCHIDOS. A concessão do despejo liminar em contrato de locação não residencial e por tempo indeterminado tem como requisitos, notificação prévia do locatário com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, prestação de caução correspondente a três meses de aluguel e que a ação tenha sido ajuizada em até 30 (trinta) dias do cumprimento da notificação comunicando a pretensão de retomada do imóvel. Na ausência desses requisitos, deve ser indeferido o pedido de liminar."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0390.18.001086-5/001, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2018, publicação da sumula em 22/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Na ação de despejo fundada na falta de pagamento, a liminar para desocupação, em 15 (quinze) dias, poderá ser concedida inaldita altera pars, desde que: a) seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Inteligência do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. II- No caso, não foi prestada a caução exigida pela legislação pertinente. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-MA - AI: 0401782012 MA 0006847-48.2012.8.10.0000, Relator: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Data de Julgamento: 26/11/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)

Nesse sentido, o magistrado de 1º grau ponderou:

“É cediço que, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida.

No entanto, deve-se aplicar a lei de caráter especial (Lei n. 8.245/91) em detrimento de lei de caráter geral (Código de Processo Civil), cabendo à observância desta tão somente no que estiver ausente naquela.

O caso em tela está previsto na hipótese do inciso IX, do artigo 59, da referida Lei, logo, estando devidamente albergado pela Lei Especial, para a concessão de liminar, em sede de ação de despejo, deverá ocorrer a prestação de caução idôneo, bem como, o contrato deve estar desprovido das garantias previstas no art. 37 da lei, conforme previsão do §1º, do artigo 59 da Lei n.º 8.245/91, in verbis:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Ocorre que, não estão presentes os requisitos necessários a possibilitar o deferimento da liminar de despejo.

Isso porque, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes encontra-se garantido por fiador, com responsabilidade solidaria pela dívida, o qual inclusive é requerido da presente demanda, ainda, pretende o autor o deferimento da liminar sem a prestação de caução, com respaldo no artigo 300, do CPC, alegando perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

Contudo, não há nos autos o perigo de demora invocado, posto que o pleito não é exclusivamente para o despejo, haja vista que pretende também a purgação da mora dos requeridos, logo, não há urgência para o deferimento da liminar conforme postulado.”

De fato,
o artigo 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91 determina:

"§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:"

Assim sendo, a manutenção da decisão é medida impositiva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(1º VOGAL)

É inadmissível que alguém explore o imóvel de alguém por 18 (dezoito) meses e não apresente nenhuma justificativa para isso, pois há outra pessoa que precisa dessa renda para viver.

Concedo a antecipação da tutela para conceder a desocupação e, neste caso especifico, tendo em vista análise da juíza, bem como da relatora, concedo sob a condição de que a locadora pague uma caução de 03(três) meses.

Com a devida vênia à relatora, voto pelo
provimento parcial
do recurso.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL)

Partindo do pressuposto que a parte Autora está esperando 18 (dezoito) meses por um aluguel que compõe a sua renda, determinar que disponibilize 03(três) meses desse aluguel para prestar caução, não soa razoável.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(1º VOGAL)

Verdade, retiro essa parte.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª. VOGAL).

Conforme relatado a Agravante ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis em face dos Agravados WANDERSON NUNES BISSOLI e ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, sob o argumento de que firmou contrato de locação com o primeiro Requerido pelo período certo e determinado de 60 (sessenta) meses, com início em 17/11/2020 e término em 17/11/2025, pelo valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), e que o segundo Requerido, fiador, assumiu solidariamente todas as obrigações contratuais, nos termos da cláusula décima terceira do Contrato de Locação.

Em sua inicial, a Requerente sustentou que a parte requerida está inadimplente desde o primeiro mês de locação, totalizando até o momento, com juros e encargos, um valor de R$ 74.302,67 (setenta e quatro mil e trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos), e que após várias tentativas de solução amigável, os Requeridos não honraram as obrigações previstas em contrato.

Em sede de tutela urgência, a Requerente, ora Agravante, pugnou pelo imediato despejo dos Requeridos do imóvel, sem a necessidade de prestação de caução, o que foi indeferido pelo Juiz singular.

Inconformada, a Agravante sustenta que a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a concessão de tutela de urgência dispensa a prestação de caução quando o valor do débito ultrapassar os 03 (três) meses de aluguel exigidos pela legislação locatícia, tanto nos contratos garantidos por fiança, quanto nos contratos sem previsão de garantia.

Feita a necessária e breve retrospectiva dos fatos, até o momento, no meu modo de ver, tenho que deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada pela Agravante.

Com efeito, propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de determinar que os Requeridos, ora Agravados, desocupem o imóvel descrito na inicial no prazo de 15 (quinze) dias, ou efetue o pagamento do valor devido.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrente para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

Em outros termos, a parte autora, ora Agravante, pleiteou a concessão liminar de despejo do imóvel por inadimplência do locatário, ora Agravado, que deixou de pagar o aluguel mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) desde o mês de dezembro de 2020, o que resultou no débito total de R$
74.302,67 (setenta e quatro mil e trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos
), calculado até a data do ajuizamento da ação, em 06/09/2021.

Nesse particular e não havendo dúvidas acerca da existência do débito, o qual sequer foi contestado pelos Agravados, deve ser deferida a ordem liminar de despejo, apesar do não oferecimento de caução equivalente a três meses de aluguel, na forma exigida pela lei do inquilinato.

Afinal, a dívida de aluguéis e demais despesas ultrapassam o montante de R$
74.302,67 (setenta e quatro mil e trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos
), quantia muito superior ao valor da caução exigida, sendo dispensável, nesse caso, a garantia prevista no artigo 59, § 1.º, da lei 8.245/91.

Importante destacar que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de dispensar, em casos excepcionais, como o que ora se examina, a exigência de caução para a concessão liminar do despejo,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A dívida de aluguéis e demais despesas ultrapassa o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta e mil reais), quantia muito superior ao valor da caução exigida, sendo dispensável, nesse caso a garantia prevista no artigo 59, § 1º da lei nº 8.245/91. (TJMT. 1005017-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR – GARANTIA INÓCUA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a ineficácia da fiança prestada e a dispensabilidade da caução, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe. (TJMT. 1002871-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). (TJMT. 1008452-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA –
RECURSO
PROVIDO.

É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
(impossibilidade de usufruir do imóvel).

A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar. (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Com essas considerações, peço
venia
à ilustre Relatora para divergir do seu entendimento,
dar provimento
ao recurso e determinar que os Agravados desocupem, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel localizado na Rua Vereador Abelardo (Lot. Construmat), n.º 400, quadra 02, lote 01 e 02, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande-MT, independentemente da prestação de caução pela parte autora/agravante.

É como voto.

V O T O
(RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(1º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Provido o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva que se sobrepôs e foi mais além na argumentação, sendo acompanhada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022